Tribunal: TJDFT
Processo: 0702454-71.2023.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
APELACAO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO OCORRIDA DURANTE A NOITE. CRIME DE AMEAÇA, CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO POR DUAS VEZES. PRELIMINAR., REVELIA ACERTADAMENTE DECRETADA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAR AO JUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REPRESENTAÇÃO. RETRATAÇÃO INEXISTENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA DO CRIME DE AMEAÇA AFASTADA. DOLO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. MEDIDAS PROTETIVAS QUE SE MOSTRAM NECESSÁRIAS. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O processo seguirá sem a presença do réu que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.
1.1. No caso dos autos, o acusado mudou de endereço sem comunicar o Juízo, restando frustradas as tentativas de intimação, pelo Oficial de Justiça, pelo Ministério Público e pela Defesa, de forma que acertadamente decretada a revelia do réu, não havendo que falar em cerceamento de defesa.
2. Nos termos do art. 16, da Lei 11.340/06, a renúncia à representação somente será admitida se realizada perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, designação essa que, por óbvio, deve se dar com base em interesse previamente demonstrado pela vítima. Na hipótese dos autos, a vítima não manifestou tal interesse, tampouco foi realizada audiência de justificação com o fim específico de ouvi-la sobre eventual retratação. Portanto, nenhuma nulidade há que ser decretada.
3. O delito de ameaça é um crime formal, cuja consumação ocorre quando a vítima toma conhecimento da promessa do agente ativo em lhe causar mal injusto e grave, não importando a ocorrência do resultado naturalístico.
4. O depoimento da vítima, corroborado com o requerimento de medidas protetivas em face do réu, bem como com o desejo de representação, demonstram que a ameaça sofrida foi capaz de lhe incutir medo, de forma a afastar a tese de atipicidade da conduta.
5. Demonstrado pela prova oral que o acusado ingressou, durante a noite, na casa da vítima, sem que fosse autorizado e a agrediu fisicamente, com puxão de cabelo e tapa no rosto, sem causar lesão aparente, configurado o crime de violação de domicílio e a contravenção penal de vias de fato. A polícia foi acionada, os moradores do prédio confirmaram os fatos, sendo o acusado preso em flagrante ao sair da casa da vítima, de forma que não há que falar em insuficiência de provas, ou necessidade de realização de perícia.
6. A violação do domicílio da vítima ocorreu durante a noite, impossibilitando a desclassificação do delito.
7. Sendo os delitos cometidos em contexto de violência doméstica, justifica-se a fixação da pena acima do mínimo legal.
8. O caso concreto evidencia a necessidade de manutenção das medidas protetivas estabelecidas em favor da vítima, que foi ameaçada e agredida fisicamente, ainda mais quando confirmada a condenação.
9. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, desprovido o recurso interposto.